Tribunal: TJMT
Processo: 0010222-21.2012.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010222-21.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA - CPF: 813.435.821-72 (EMBARGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (EMBARGANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à configuração da inércia qualificada, à necessidade de demonstração de desídia exclusiva do credor, às circunstâncias do desinteresse na constrição de veículo localizado via RENAJUD e requer manifestação expressa sobre dispositivos do CPC para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a prescrição intercorrente sem demonstrar desídia exclusiva do credor; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento de manifestações processuais e a conclusão pela inércia qualificada; (
iii
) determinar se houve omissão quanto às circunstâncias do desinteresse na constrição de veículo localizado, bem como quanto ao enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão examina de forma expressa e fundamentada a configuração da inércia qualificada, afastando a aplicação automática da prescrição intercorrente e analisando concretamente o iter processual.

O colegiado registra que a primeira tentativa de localização de bens foi infrutífera em 01/09/2016, que transcorreu o prazo de suspensão de um ano previsto na legislação processual e que, após esse período, fluiu integralmente o prazo prescricional de cinco anos sem constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição.

O acórdão distingue a mera movimentação formal do processo da prática de atos executivos eficazes, assentando que requerimentos reiterados e infrutíferos não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sob pena de tornar a execução imprescritível, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Não há contradição lógica entre reconhecer a existência de peticionamentos e concluir pela inércia qualificada, quando tais manifestações não produzem resultado útil à satisfação do crédito.

O acórdão registra expressamente que foi localizado veículo via RENAJUD e que o próprio exequente manifestou desinteresse em sua constrição, circunstância que reforça a caracterização da inércia qualificada.

Eventuais justificativas para o desinteresse na constrição deveriam ter sido alegadas oportunamente nas razões de apelação, sendo inviável sua inovação em sede de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme jurisprudência do STJ.

Inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a verificação concreta da ausência de atos executivos eficazes durante o prazo legal, não se afastando pelo simples protocolo de petições infrutíferas. 2. A mera movimentação formal do processo não impede o reconhecimento da inércia qualificada quando inexistente constrição patrimonial efetiva. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito nem para inovar alegações não suscitadas oportunamente. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V; 489, § 1o; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6a
Turma, DJ 29.08.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0010222-21.2012.8.11.0003

LEONARDO SANTOS DE RESENDE X MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO SANTOS DE RESENDE
,
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios

(ID 343457880)
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar adequadamente que a prescrição intercorrente não pode ser aplicada de forma automática, exigindo demonstração inequívoca de desídia processual imputável exclusivamente ao credor, em observância ao contraditório substancial e ao devido processo legal
.

Destaca que h
averia contradição ao reconhecer que o exequente promoveu sucessivas manifestações nos autos, requerendo medidas concretas de constrição patrimonial, mas ainda assim concluir pela configuração de inércia qualificada
.

Defende que o
acórdão não teria enfrentado suficientemente as circunstâncias concretas que motivaram a manifestação de desinteresse quanto ao veículo localizado via RENAJUD, como eventual
inservibilidade
do bem, restrições existentes, insuficiência econômica ou impossibilidade jurídica de constrição
.

Requer manifestação expressa sobre a correta interpretação dos
arts
. 921, §§1o, 4o e 5o, 924, V, 489, §1o, e 1.022, I e II, todos do CPC, para fins de pré-questionamento e viabilização de eventual Recurso Especial.

Postula o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, subsidiariamente, seja atribuído efeito modificativo ao julgado, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente

(ID
345228886
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a prescrição intercorrente não pode ser aplicada de forma automática, exigindo a demonstração de desídia processual exclusiva do credor.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado examinou de maneira expressa e fundamentada a questão da inércia qualificada do exequente, afastando qualquer aplicação automática do instituto.

Com efeito, f
icou consignado que diligências processuais que não resultem em efetiva constrição patrimonial não são aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional. Também se registrou que a mera reiteração de petições requerendo providências infrutíferas não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de tornar a execução imprescritível.

Logo, a
conclusão adotada decorreu da análise concreta do iter processual. Constatou-se que a primeira tentativa de localização de bens restou infrutífera em 01/09/2016, que transcorreu o prazo de suspensão de um ano previsto na legislação processual, e que, após esse período, fluiu integralmente o prazo prescricional de cinco anos, sem que houvesse qualquer constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição.

Soma-se a isso o fato de o próprio exequente ter manifestado desinteresse na constrição de veículo localizado nos autos.

Não houve, portanto, aplicação automática da prescrição intercorrente, mas sim o reconhecimento do instituto após detida verificação da ausência de atos executivos eficazes durante o lapso legalmente relevante.

Também não se verifica a alegada contradição entre o reconhecimento de que houve manifestações processuais e a conclusão pela configuração de inércia qualificada.

O acórdão distinguiu, de forma clara, a mera movimentação formal do processo da prática de atos concretamente aptos à satisfação do crédito. Registrou-se que, embora tenham sido formulados diversos requerimentos ao longo dos anos, nenhum deles resultou em efetiva constrição patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente mencionada no voto, é firme no sentido de que requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas na localização do devedor ou de bens penhoráveis não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Assim, não há incompatibilidade lógica em reconhecer a existência de peticionamentos e, ao mesmo tempo, concluir que tais iniciativas, por desprovidas de resultado útil, não impediram o curso do prazo prescricional.

Por fim, o embargante afirma que o acórdão teria sido omisso quanto às circunstâncias que motivaram o desinteresse na constrição do veículo localizado via sistema RENAJUD. Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O acórdão consignou expressamente que foi localizado um veículo, identificado nos autos, mas que o próprio exequente manifestou desinteresse em sua constrição, fato registrado na sentença e não impugnado nas razões de apelação.

Ainda, d
estacou-se que essa recusa reforça a caracterização da inércia qualificada, pois, mesmo diante da possibilidade concreta de constrição, o credor optou por não dar prosseguimento à medida executiva.

Além disso, eventual discussão acerca das razões do desinteresse
-
como
inservibilidade
do bem, restrições ou insuficiência econômica
-
deveria ter sido suscitada nas razões recursais, sob pena de inovação indevida em sede de embargos de declaração. Cabia ao recorrente demonstrar, oportunamente, as circunstâncias concretas que justificariam sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026